Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704427-40.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS RECORRIDO: CARLOS ALBERTO HESSEL RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. FIANÇA. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO PREJUDICADO. QUESTÃO DECIDIDA NA ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DÍVIDA ALUGUEL. DEMONSTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO. HIGIDEZ. RECONHECIMENTO. 1. Julga-se prejudicado o pedido preliminar de indeferimento da justiça gratuita suscitado em contrarrazões quando a questão é decidida na fase e admissibilidade do recurso. 2. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. 3. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 4. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 5. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao executado ao opor embargos à execução (CPC, art. 333, inciso II). 6. Nos termos do art. 56 da Lei no 8.245/1991, vencido o prazo inicial estipulado no contrato, se o locatário não devolver o imóvel e nele permanecer, sem oposição do locador, por mais de 30 dias, presume-se que a locação foi prorrogada por prazo indeterminado, com consequente manutenção das obrigações contratuais assumidas no instrumento escrito, mesmo que esse não contenha previsão expressa a respeito. 7. Prorrogado o ajuste por tempo indeterminado, caberia aos fiadores manifestarem-se sobre a exoneração da fiança, conforme Lei no 8.245/1991, art. 40, X e CC, art. 835, o que não ocorreu. 8. A Súmula 656 do STJ determina que é válida a cláusula de prorrogação automática da fiança na renovação do contrato principal. 9. O contrato firmado pelas partes estabeleceu expressamente que a responsabilidade dos fiadores permaneceria até a efetiva e comprovada entrega do imóvel, cujo abandono somente foi verificado dois meses após o período cobrado na ação de execução. 10. Demonstradas a relação jurídica entre as partes, a inadimplência do locatário, bem como a prorrogação automática do contrato e da fiança, devem ser reconhecidas as obrigações assumidas pelo embargante, com consequente reconhecimento da higidez do título executado. 11. Pedido preliminar feito em contrarrazões de indeferimento da justiça gratuita prejudicado. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade rejeitada. Preliminar de não conhecimento do pedido de efeito suspensivo acolhida. No mérito, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação ao artigo 838, inciso I, do Código Civil, defendendo a extinção/exoneração da fiança, considerando a existência de termo aditivo ao contrato de locação e à concessão de moratória ao locatário sem a sua anuência. Ademais, pugna pelo benefício da gratuidade da justiça e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL, OAB/DF 52.447 (ID 52309141). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 838, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005